Tribunal: TJMT
Processo: 1004439-64.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004439-64.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 065.052.784-43 (PROCURADOR), ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 10.412.626/0001-69 (AGRAVADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA PRIMEIRA PARCELA – PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O parcelamento ou o reparcelamento é ato discricionário da Administração, que pode deferir ou não de pedido de parcelamento de débito fiscal, conforme se pode inferir do artigo 1o, da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 274, de 5 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Complementar no 386, de 25 de setembro de 2015.

O Contribuinte, ao postular o parcelamento do débito, deve se sujeitar aos requisitos impostos pela Administração (previsto no ordenamento jurídico).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, no mandado de segurança impetrado por
Asa Palace Hotel - EPP
, deferiu parcialmente a liminar, para garantir o parcelamento do débito sem a necessidade de adimplir qualquer importe a título de honorários advocatícios.

Em suas razões, assevera que o Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a liminar a fim de garantir o parcelamento dos débitos tributários, sem a necessidade de adimplir qualquer importe a título de honorários advocatícios, em descompasso com o que exigem as Leis no 274/2011 e 5.661/2013.

Aduz que os honorários advocatícios devidos à Procuradoria da Fazenda Pública não podem ser objetos de parcelamento, logo, os valores relativos às custas processuais, aos honorários advocatícios e aos emolumentos deverão ser recolhidos integralmente, quando do pagamento da primeira parcela, consoante determina o artigo 2o, § 1o, da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 274, de 5 de dezembro de 2011.

Consigna que, malgrado a inexistência de legislação específica a definir o percentual dos honorários devidos à Procuradoria da Fazenda Pública do Município de Cuiabá, a fixação dos honorários advocatícios deve ser no percentual de 20% para os débitos inscritos em dívida ativa, com execuções fiscais propostas, e 10% para aqueles não inscritos, porém não ajuizados.

A liminar recursal foi deferida. (Id.688740)

O Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão Id. 854583.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id.1038396)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020